Tribunal: CARF
Processo: 10830.904058/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904058/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.112 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
POR IMAGEM.
O contribuinte que efetua a prestação de serviços hospitalares, conforme restou
confirmado nos autos, está submetido ao coeficiente do lucro presumido
aplicável aos serviços hospitalares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904058/2011-76
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.112 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904058/2011-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-46.177 da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.42), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP.
Em julgamento, ocorrido em 13 de abril de 2018, nesta turma, foi negado
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, o qual reproduzo a ementa:
Processo no 10830.904058/2011-76
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1001-000.470 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 13 de abril de 2018
Matéria IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES HOSPITALARES.
ASSUNTO LUCRO PRESUMIDO ATIVIDADES HOSPITALARES
ANOS-CALENDÁRIO 2003, 2004, 2005, 2006
DIPJ RETIFICADORA.
A DIPJ retificadora, por si só, não se constitui em instrumento hábil para a exigência
dos valores nela informados A DCTF é que se constitui, de fato, em confissão de dívida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Inconformada, a recorrente apresento um Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF que proferiu a seguinte decisão:
Processo no 10830.904058/2011-76
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.548 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 12 de agosto de 2021
Recorrente OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS Interessado FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. Não se conhece de recurso especial acerca de matérias que
o Colegiado a quo deixou de decidir por erigir prejudicial a esta análise, mormente se,
acerca desta, foi regularmente erigido dissídio jurisprudencial.
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO. Ainda que não retificada a
DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão
recorrido para deixar de apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do
indébito utilizado em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de DCTF
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.112 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904058/2011-76

retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9101-005.545, de 12 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10830.903937/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assim, o processo retornou a este colegiado para que seja proferida uma nova
decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que era opinião unânime, nesta turma, que, pelo fato
de a DCTF constituir-se em confissão de dívida, não se dava provimento a RV apenas com base
em documentação probante, sem a retificação daquela obrigação.
Posteriormente, com a evolução da jurisprudência neste CARF, essa posição foi
alterada, face ao respeito aos princípios da Verdade Material e do formalismo moderado, tal
como o acórdão proferido nesta lide.
Assim, superado o óbice de não ter havido a retificação da DCTF, da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, passemos ao julgamento do mérito.
O RV fora convertido em diligência à Unidade de Origem que assim se
manifestou:
III – Conclusão.
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os documentos e
informações disponibilizadas referente ao período diligenciado (2003 a 2006), há
fortes indícios que a mesma prestou serviço relacionados ao tratamento de
quimioterapia, com equipamentos específicos (de quimioterapia), possuindo custos
diferenciados do simples atendimento médico, e os indícios apontam que a mesma
exerceu (no período) atividade tipicamente hospitalar.
A análise dos “Honorários Médicos” não é conclusiva devido a especificidade e
a natureza da prestação de serviços de quimioterapia e, talvez, apenas um Laudo
Pericial expedido por um especialista Médico na área de Oncologia poderia dirimir tal
dúvida suscitada, devendo ficar a cargo do julgador o que entender ser correto.
11. Em petição protocolada na repartição em 20/07/2015, o contribuinte
apresentou um arrazoado assinado por uma advogada (Procuradora).
12. Entretanto, o contribuinte não apresentou informações e/ou documentos
novos que pudessem alterar as conclusões exaradas no Termo 03.
13. Face ao exposto, mantenho todas as análises e informações pormenorizadas
e conclusivas do Termo 03, bem como, os resultados apurados em sua conclusão, em
atendimento às Resoluções do CARF relacionados aos Processos Administrativos
elencados no item “2” deste relatório:
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.112 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904058/2011-76

Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os documentos e
informações disponibilizadas referente ao período diligenciado (2003 a 2006), há
fortes indícios que a mesma tenha prestado serviços relacionados ao tratamento de
quimioterapia, com equipamentos específicos (de quimioterapia), possuindo custos
diferenciados do simples atendimento médico, e os indícios também apontam que a
mesma exerceu (no período) atividade tipicamente hospitalar.
Como já mencionado no Acórdão de Recurso Voluntário, embora, em sua
conclusão, o agente tenha mencionado que a análise da rubrica “honorários médicos” não tenha
sido conclusiva e que ficaria a cargo do julgador o que “entender ser o correto”, no próprio
relatório da diligência efetuada há a menção de que os honorários são uma parte pequena do
faturamento da clínica.
Portanto, parte substancialmente significativa refere-se a serviços hospitalares.
Verifica-se, claramente, assim como na conclusão da CSRF, que a empresa presta
serviços hospitalares, conforme reproduzo, com a devida vênia:
No presente caso, antes do julgamento do recurso voluntário foi promovida
diligência indicando que o indébito hipoteticamente existiria, na medida em que a
atividade desenvolvida pela Contribuinte poderia integrar o conceito de serviços
hospitalares. E, sob a justificativa de que a retificação da DCTF seria imprescindível
ao reconhecimento do direito creditório, o Colegiado a quo não se manifestou sobre a
suficiência da conduta do sujeito passivo para demonstração material de seu crédito,
cabendo destacar que, embora os contornos para definição de serviços hospitalares
tenham sido definidos pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidados na Súmula
CARF no 142, a diligência requerida nestes autos se destinou, apenas, a aferir a
natureza do serviço prestados no período em que os créditos foram apurados, sem
demandar a confirmação do recálculo alegado e do crédito utilizado, e as provas
juntadas aos autos se restringiram àqueles aspectos antes referidos.
Neste contexto, a divergência jurisprudencial que chega a este Colegiado para
solução não demanda, apenas, avaliar se a retificação da DCTF é imprescindível para
caracterização do indébito, mas, também, se esta ocorrência se presta a autorizar que,
no julgamento do recurso voluntário, sejam desprezadas as evidências e alegações de
existência do indébito compensado. E, por todo o antes exposto, a resposta a estas
duas perguntas é negativa.
Assim definido, tem-se que, diversamente do que pretende a Contribuinte, não é
possível afirmar prevalência da verdade material se ela, cientificada da vinculação
integral do pagamento ao débito declarado, em momento algum, ao longo do
contencioso administrativo, trouxe qualquer evidência documental do indébito
alegado. Inexiste, aqui, direito creditório líquido e certo da Contribuinte comprovado,
como afirmado em recurso especial, nem mesmo sua legitimação pela diligência
realizada e pela DIPJ Retificadora. De outro lado, porém, também não é possível
afirmar a insuficiência dos demais elementos e alegações presentes nos autos para
reconhecimento do indébito se o Colegiado a quo deixou de expressar esta avaliação
por adotar fundamente suficiente para assim dispensá-lo de fazer.
O recurso especial da Contribuinte, dessa forma, não pode ser provido para
reconhecimento do direito creditório a que faz jus porque, como por ela pleiteado, tal
estaria em consonância com o resultado da diligência determinada pelo julgador. Da
mesma forma, não tem razão a PGFN quando, em suas contrarrazões, pretende o
reconhecimento de que a empresa não faria jus ao crédito pleiteado. O recurso especial
da Contribuinte, portanto, deve ser acolhido apenas parcialmente para que, afastado o
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.112 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904058/2011-76

óbice posto no acórdão recorrido, o Colegiado a quo se manifeste sobre os demais
elementos de prova do indébito presentes nos autos.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte com retorno ao Colegiado a quo.
Como bem mencionado no acórdão acima, a Súmula CARF 142, assim dispõe:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
O que está em discussão, consoante a Resolução de diligência, é se os serviços
prestados pela recorrente enquadram-se como hospitalares (o que restou provado nos autos),
conforme, com a devida vênia, transcrevo:
Apesar de tudo o que foi dito o julgamento do presente processo necessita de
uma instrução complementar para que se verifique a natureza do serviço prestados no
período em que os créditos foram apurados. Isto posto, voto pela conversão do
presente processo em diligência para que a Delegacia de origem verifique:
a) através das notas fiscais de saída a natureza dos serviços que estão sendo
faturados;
b) a existência de ativos, próprios ou alugados de terceiros, condizentes com a
prestação de serviços que tenham custos diferenciados em relação à simples consultas;
c) demais elementos julgados pertinentes que possam esclarecer a natureza das
receitas auferidas pera ora Recorrente, bem como o coeficiente para presunção do
lucro.
Assim, afastado o óbice da não retificação da DCTF, dou provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1306
DF CARF MF
Original